Tribunal: TJBA
Processo: 8086035-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086035-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALAIN DA SILVA ESTEVES

Advogado(s)
:
JONATHAN FLORINDO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO SOB FUNDAMENTO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR VIA INTEGRATIVA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO CONFORME O ART. 85, §2º, DO CPC/2015.
EMBARGOS REJEITADOS.

PALAVRAS-CHAVE:
Embargos de Declaração; Apelação Cível; Contradição; Honorários Advocatícios; Valor da Causa; Proveito Econômico; Art. 1.022 do CPC; Rediscussão da Matéria; Julgado Claro e Coerente; Ausência de Omissão; CPC/2015.

Síntese das Questões:
Análise da possibilidade de reconhecimento de contradição em acórdão que fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, sob alegação de existência de condenação líquida ou de proveito econômico mensurável.

Conclusão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Processo: Apelação Cível n° 8086035-03.2023.8.05.0001

Ano da Decisão:
2025

Precedentes Utilizados:
CPC/2015, art. 1.022; art. 85, §2º.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Itaú Unibanco S.A. contra o v. acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível n° 8086035-03.2023.8.05.0001
, no qual se deu parcial provimento ao recurso interposto por Alain da Silva Esteves para:
(i) determinar a
restituição simples dos descontos indevidamente efetuados
pela instituição financeira; e
(ii)
fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa
, diante da ausência de liquidez da condenação.

O embargante alegou a existência de
contradição
, ao fundamento de que haveria
valor certo da condenação
ou, ao menos,
parâmetros objetivos para se mensurar o proveito econômico obtido
, o que justificaria a fixação dos honorários sucumbenciais com base nesses critérios e não sobre o valor da causa.

Em contrarrazões, o embargado pugnou pelo
não acolhimento dos embargos
, afirmando a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber
se o v. acórdão embargado incorreu em contradição ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa
, mesmo diante da alegada existência de condenação líquida ou possibilidade de mensuração do proveito econômico, conforme sustentado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os
embargos de declaração são cabíveis
exclusivamente nas hipóteses previstas no
art. 1.022 do CPC/2015
, quais sejam:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
. O recurso integrativo não se presta à rediscussão do mérito do julgado ou à reapreciação de fundamentos.

No caso concreto,
não há qualquer vício no acórdão recorrido
. A Turma Julgadora foi
expressa e coerente ao estabelecer os honorários advocatícios sobre o valor da causa
, com base no art. 85, §2º, do CPC/2015, justificando tal fixação na
ausência de liquidez da condenação
ou de
elementos objetivos que permitissem mensurar o proveito econômico obtido
.

O inconformismo do embargante evidencia
mera discordância com os fundamentos da decisão colegiada
, o que não se enquadra nas hipóteses legais de embargabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015."

"2. A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa é admissível nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015, quando ausente liquidez da condenação ou parâmetro objetivo para aferição do proveito econômico."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
N/A no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
8086035-03.2023.8.05.0001
,
da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,

ITAÚ UNIBANCO S.A.
,

e, como Embargado,
ALAIN DA SILVA ESTEVES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07